Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT - CPF: 615.998.831-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000707-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO APÓS A ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DÉBITOS DE LICENCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a transferência do veículo para outro Estado da federação foi realizada em data posterior à ordem judicial de restituição do veículo, não comporta imputar ao restituído a responsabilidade pelo pagamento do débito referente ao licenciamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000707-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0015681-45.2016.8.11.0041, 1112412 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Reginaldo Hideo Uemura Perrot, que indeferiu o pedido do ora agravante, para intimar o agravado para pagar os débitos referentes à transferência do documento do veículo objeto da ação (placas HCC2344) do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, bem como para pagar os débitos referentes à transferência de titularidade do bem restituído.

O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de intimação do agravado para regularizar os débitos existentes perante o DETRAN/SP do veículo restituído desde abril de 2018, ao argumento de que é daquele a responsabilidade pela quitação da dívida.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de responsabilizar o agravado pelos débitos do veículo existentes no DETRAN/SP, para que ele, agravante, possa realizar a transferência do bem restituído.

Sem pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 118852990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000707-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Reginaldo Hideo Uemura Perrot, que indeferiu o pedido do ora agravante, para intimar o agravado para pagar os débitos referentes à transferência do documento do veículo objeto da ação (placas HCC2344) do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, bem como para pagar os débitos referentes à transferência de titularidade do bem restituído.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença, em que o requerido Reginaldo Hideo Uemura Perrot objetiva a transferência para o seu nome e para o DETRAN/MT do veículo restituído, o caminhão baú marca Volkswagen, cor branca, modelo 8.150 TB-IC ano/modelo 2004/2005, placa HCC2344, Chassi 9BW4D52R55R504165, RENAVAM 843690666, cuja propriedade teria sido transferida para a instituição financeira depois do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão e registrado no DETRAN/SP.

Nota-se que foi determinada a intimação do banco para promover a transferência do documento do veículo objeto da ação, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, bem como a transferência de titularidade do bem para o requerido, ora agravado (Id. 55216371 - pág. 226 – autos de origem).

Discute a instituição financeira agravante que há pendências de débitos junto ao DETRAN/SP, referentes ao licenciamento e DPVAT, que são de responsabilidades do requerido agravado, para tanto, requer que este seja intimado para efetuar o pagamento dos referidos débitos pendentes para o prosseguimento na transferência do veículo. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem e é objeto deste recurso.

Neste contexto, o
cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão para determinar que o requerido, ora agravado, pague os débitos pendentes do veículo no DETRAN/SP.

No caso, verifica-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão foi restituído ao requerido, ora agravado, em 23/04/2018, como se vê do Auto de Restituição de Id. 55216371 - pág. 379 – origem.

Pelo documento DetranNet - Extrato do Veiculo de PLACA HCC2344 (Id. 55216371 - pág. 369 – autos de origem), nota-se que o veículo se encontrava licenciado até a data de 05/05/2017 e foi transferido para São Paulo, pelo banco agravante, em 27/04/2018.

Logo, não se afigura razoável imputar ao agravado a responsabilidade pelo pagamento do débito referente ao licenciamento, como consignou a decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
Rejeito a manifestação do Banco requerente de fls. 114/117, posto que a transferência para outro Estado se deu pelo mesmo, quando da apreensão do bem, logo, não cabe ao requerido o pagamento de custas que são de sua responsabilidade (do Banco que realizou a transferência em 27/04/2018).
Assim, mais uma vez, intime-se o Banco requerente para promover a transferência do documento do veículo objeto da ação (Placa HCC-2344) do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, bem como, a transferência de titularidade do mesmo para o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial.” (g.n).

Não comporta reparos a sentença recorrida, máxime porque a transferência para outro Estado da federação (DETRAN/SP) foi realizada posterior à ordem judicial de restituição do veículo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022